Tribunal: TJMT
Processo: 1034595-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034595-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), PAULA CARAJOINAS RAMALHO BIANCHI - CPF: 378.568.121-68 (APELANTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
CHEQUE ESPECIAL
– CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL
–
SENTENÇA MANTIDA

–
NÃO PROVIMENTO
.

O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de
cheque especial
, acompanhados do demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da
ação monitória
, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Paula Carajoinas Ramalho Bianch, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Monitória, proposta pela Recorrida, para constituir de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 37.869,63 (trinta e sete mil oitocentos e sessenta e nove e sessenta e três centavos).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que buscou quitar os débitos em aberto e conseguiu que fosse realizado um acordo com a Empresa Apelada, as tratativas de acordo se iniciaram via e-mail, e finalizaram através de ligação telefônica, através de sua gerente na época e, este acordo foi devidamente quitado em partes, através de transferência bancária e em cota social que detinha junto à Cooperativa.

Assevera que transferiu um valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a conta corrente da Apelada e o que restou da dívida seria quitado com o valor de sua cota social que a época estava no valor de R$18.454,01 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo).

Salienta que a Apelada está agindo com objetivo de causar dano ao presente processo, tendo em vista o acordo já cumprido e o restante da dívida ter sido abatida pela baixa de capital social.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 215825353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Paula Carajoinas Ramalho Bianch, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Monitória, proposta pela Recorrida, para constituir de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 37.869,63 (trinta e sete mil oitocentos e sessenta e nove e sessenta e três centavos).

Consta dos autos que a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, propôs a Ação Monitória, em face de Paula Carajoinas Ramalho Bianch, fundada em Cédula de Crédito Bancária de no 74031, cujo valor originário é de R$ 37.869,63 (trinta e sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos).

A Requerida foi devidamente citada por Carta AR e, apresentou defesa intempestivamente em 15/02/2024.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação Monitória e JULGO PROCEDENTE nos termos do artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, valor de R$ 37.869,63 (trinta e sete mil oitocentos e sessenta e nove e sessenta e três centavos), devidamente atualizada a partir do seu vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC
(Sic).

Contra essa decisão,
Paula Carajoinas Ramalho Bianch interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Prefacialmente, passo a analisa da questão préviaa suscitada pela Apelada em suas contrarrazões.

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A Recorrida em suas contrarrazões alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões se limitando a utilizar o recurso de apelação como substituto dos embargos monitórios.

Analisando os autos, constato que a Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pela Requerida, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do Mérito

De início, cumpre consignar que apesar dos
embargos monitórios apresentado pela Apelante serem intempestivos, isso não a impede de interpor Recurso de Apelação, haja vista que até mesmo a
revelia
não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
a devolutividade do recurso de
apelação
não está adstrita à revisão dos fatos e das provas do processo, mas alcança também, especialmente, as consequências jurídicas que lhes atribuiu a instância anterior. Sendo assim, não apenas as matérias de ordem pública podem ser alegadas pelo réu
revel
em sua
apelação
, mas qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.

Esse foi o entendimento da Quarta Turma do STJ ao anular
acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), em que a corte, analisando embargos opostos por uma empresa, decidiu que ela só poderia suscitar questões de ordem pública na
apelação
, por ter sido declarada
revel
na primeira instância (
AgInt no REsp 1.848.104
).

Sendo assim, a presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do
revel
a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas.

Desse modo, é descabida a alegação de
não conhecimento do presente Recurso de Apelação diante da manifesta intempestividade da interposição dos embargos moratórios pela Apelante.

Sabe-se que a
ação monitória é um procedimento especial de cobrança, previsto nos artigos 700 a 702 do Novo Código de Processo Civil (
Lei no 13.105/15
), que possibilita ao autor de uma ação um caminho menos moroso para a obtenção de um
crédito
ou de um bem daquele que o deve.

Acerca dos requisitos para o ajuizamento da demanda monitória, o art. 700, caput, do CPC dispõe que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”, significa dizer, ainda que sem força executiva, é possível ao credor exigir do devedor o pagamento de dívida de quantia de dinheiro, no entanto, é preciso demonstrar de forma razoável a existência da obrigação.

A propósito, a doutrina define o termo “prova escrita” da seguinte forma:

O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja merecedor de fé quanto a sua autenticidade e eficácia probatória'.(...) Documento elaborado unilateralmente pelo credor não é hábil a aparelhar ação monitória. Exige-se a prova escrita em sentido estrito, para que se admita a ação monitória. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.p. 1214).

Nesse contexto, tratando-se de demanda monitória pela qual se busca o adimplemento de cédula de crédito bancário é imprescindível a juntada dos contratos específicos, ainda que formalizado por meio eletrônico, como no caso, a fim de demonstrar a efetiva contratação dos encargos incidentes sobre o crédito, bem como a evolução da dívida, vez que somente assim será possível efetivamente ter conhecimento das taxas e encargos aplicados a partir da utilização do capital mutuado.

Analisando os autos, verifica-se é
irretocável a conclusão sentencial, pois, de acordo com o já definido pelo STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial” (STJ - Segunda Seção - REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013), e, no presente caso, dada a natureza da operação contratada, é evidente que a CCB objeto deste lide nada mais é que o instrumento por meio do qual foi formalizada a contratação do serviço de cheque especial para o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente mantido entre a Instituição Financeira e a devedora principal.

Logo, de acordo com a documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a requerente/embargado possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da Requerida, haja vista que a petição inicial foi instruída com o contrato de abertura de conta de depósito com a contratação de cheque especial, , faturas e extratos da conta com a evolução do débito decorrente da utilização do cheque especial, os quais são suficientes para o ajuizamento da presente demanda, pois, apesar de não se revestirem de caráter executivo, claramente demonstram a existência de relação jurídica firmada entre as partes, o débito objeto da lide e os encargos remuneratórios cobrados.

Ademais, a Apelante se limita a afirmar que o debito supostamente foi pago através de um acordo, entrementes, não apresenta prova cabal que fosse capaz de arrimar suas afirmações.

No que tange a
alegação de abusividade de cláusula contratual, por possuir a mesma natureza de excesso de execução, é preciso apresentar o valor incontroverso e o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Desta maneira é necessário a declaração do valor tido como correto e a apresentação da respectiva memória de cálculo, consoante o disposto no art. 917, § 3o, do CPC.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a questão prévia. No mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto por Paula Carajoinas Ramalho Bianch, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024